Tribunal: TJDFT
Processo: 0715661-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715661-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA BESSA BATISTA QUEIROZ AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA, JONESMAR QUEIROZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA BESSA BATISTA QUEIROZ contra decisão de ID 124178200 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX CORREA, que reconheceu a fraude a execução e determinou a penhora de imóvel. Em suas razões, afirma, em suma, que houve reconhecimento de fraude à execução em sentença proferida nos embargos de terceiro n. 0707796-60.2022.8.07.0001, com a consequente declaração de ineficácia da alienação das cotas sociais em relação à agravada; que a penhora de imóvel de sua titularidade não foi precedida de intimação; que não estão configuradas sua má-fé ou a insolvência do executado; que o fato de ser filha do devedor não interfere na titularidade da empresa adquirida. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a desconstituição da penhora e com sua exclusão do polo passivo da execução. Custas no ID 35364926. Por intermédio do despacho de ID 35596175, determinou-se a regularização do preparo. Em resposta, a parte apresentou a petição e os documentos de ID 35878841. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o artigo 792 do Código de Processo Civil que se considera fraude à execução a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do artigo 828 do Código de Processo Civil; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei. (grifo nosso). Verifica-se que, apesar de o novo Código de Processo Civil ter atribuído novas feições ao instituto, manteve a presunção relativa de fraude da alienação realizada na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, conforme anteriormente prevista no artigo 593, II, do Código de 1973. Na hipótese, o executado Josemar, no curso da execução, constituiu a pessoa jurídica ÚNICA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA e, na sequência, alterou o capital social, mediante integralização com seguinte bem imóvel: parte de terras com a área de 60,765 ha., desmembrada da Gleba no 03 na fazenda “Santo Antônio”, no Distrito Federal, com as seguintes coordenadas georreferenciadas (...) O imóvel está registrado no 2 Oficio de Registro de Imóveis – Brasília DF, no Livro 2, registro geral, matricula 154.959, ficha 02. Em ato subsequente, o executado transferiu todas as cotas de sua titularidade para a agravante. Imperioso ressaltar que a parte agravante sequer impugna a circunstância, reconhecida na decisão agravada, de que adquiriu de seu pai (executado) as cotas sociais da sociedade empresária “por cotas vazias”, e não por meio de negócio oneroso. Ademais, a transmissão do imóvel rural se deu exatamente no mês seguinte ao pedido de reconhecimento de fraude por parte da credora. A parte agravante afirma que não foi intimada previamente da penhora, mas a constrição só deferida na decisão agravada, que determinou a expedição de termo de penhora e a intimação da agravante. Portanto, em análise prefacial, há elementos suficientes para manutenção da decisão que reconheceu a fraude à execução, uma vez que o bem foi alienado na pendência da execução e não há patrimônio do devedor apto a saldar a dívida. Em conclusão, não verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora